Tribunal: TJDFT
Processo: 0701910-35.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. OFERECER DROGA A TERCEIRO SEM FINS LUCRATIVOS (ART. 33, § 3o, DA LEI 11.343/06). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA. TEMA 506 DO STF. INAPLICABILIDADE. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia para condenar o acusado, incurso no art. 33, § 3o, da Lei 11.343/2006, aplicando-lhe a pena de 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, a ser cumprida em regime semiaberto, e em 800 (oitocentos) dias-multa.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do art. 30, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
3. A Defesa, em suas razões recursais, sustentou, em síntese, absolvição por atipicidade da conduta tendo em vista o entendimento de Repercussão Geral - Tema 506 do STF, que descriminalizou a posse de cannabis para uso pessoal com até 40 gramas. Subsidiariamente, pugnou pela aplicação do regime aberto e a substituição por pena alternativa.
4. O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 66564828).
5. A descrição do § 3o do art. 33 da Lei no 11.343/2006 (Lei Antidrogas) prevê o crime de "oferecer droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento, para juntos a consumirem". No caso, a conduta do réu se amolda ao tipo penal, porquanto a prova da materialidade e da autoria do delito está consubstanciada no Termo Circunstanciado no 23/2022 - 05aDP (ID 65628818), no Laudo de Perícia Criminal no 1183/2022 (ID 65628850), na versão do apelante por ocasião do registro da ocorrência policial (ID 65628827) e prova oral judicial sob o crivo do contraditório.
6. O policial penal R. G. D. R., ouvido em juízo, afirmou que, ao monitorar o sistema de câmeras do Palácio do Buriti, percebeu que o denunciado entregava algo ao colega de trabalho. Feita a abordagem dos indivíduos, constatou que era uma porção de maconha e que o réu não negou que a droga era sua e que apenas entregou para o colega fumar. O policial militar R. A. D. M. M. confirmou que atuou como apoio ao policial penal e confirmou que o réu é a mesma pessoa do dia dos fatos. O apelante admitiu que compartilhou a droga com o colega de trabalho e que, durante o horário de almoço, se encontrariam para consumi-la.
7. Comprovado o compartilhamento da substância entorpecente pelo apelante, com pessoa de seu relacionamento (colega de trabalho), não há razão para a desclassificação do crime para a modalidade de posse de drogas para consumo pessoal, tampouco para a aplicação da decisão do STF no Tema 506, que descriminalizou a posse de maconha para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06). Com efeito, a descriminalização de que trata o tema 506 do STF trata, tão somente, do tipo do art. 28 da LAD, não abrangendo outras condutas típicas como a dos autos.
8. Considerando que o réu é reincidente, deve ser mantido o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, sendo certo que não é recomendável a substituição da pena por restritiva de direitos, nos termos dos arts. 33, §§ 2o e 3o, e 44, § 3o, do Código Penal.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.